Tribunal: STF
Processo: HC 268605
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Fundadas razões. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Klenio Carlos da Silva Martin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 957.108/CE (evento 16).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de  06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (evento 14).

No presente writ, a Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio, tendo em vista que a busca foi realizada em endereço diverso do constante no mandado expedido. Alega ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Argumenta que “a entrada em propriedade privada cercada, situada a 25 km de distância do alvo original, baseada em "informações internas" pretéritas (que permitiriam o pedido de mandado específico), configura nítido desvio de finalidade, invasão de domicílio e a prática de fishing expedition”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, com a imediata suspensão da execução da pena. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a nulidade apontada, determinar o desentranhamento das provas obtidas ilicitamente e absolver o paciente.

É o relatório. Decido.

O ato coator restou assim ementado (evento 16):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame
 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava a ilicitude de provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio sem mandado judicial. 
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de armas, com pena reduzida em apelação para 6 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas em situação de flagrante delito, é válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para condenação.
III. Razões de decidir 
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas razões e informações obtidas por meio de diligências investigativas. 
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori. 
6. As provas obtidas foram consideradas válidas, pois a busca ocorreu em local não habitado, sem violação de domicílio, e em conformidade com a jurisprudência que admite exceções à inviolabilidade domiciliar. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

O magistrado de primeiro grau rechaçou a tese defensiva de nulidade da busca e apreensão domiciliar, ao seguinte fundamento (evento 12):

“De acordo com os elementos colhidos nos autos, policiais civis, em cumprimento de mandado de prisão, pela suposta prática de crime de homicídio, oriundo da Comarca de Crateús/CE, prenderam Klênio Carlos da Silva Martins que, encontrado em sua residência, empreendeu em fuga, sendo alcançado logo em seguida. 
Ainda na residência do acusado, foi encontrada uma pequena quantidade de droga. 
O mandado de prisão abarcava, ainda, o irmão de Klênio Uerles Carlos que não foi localizado. Os irmãos são conhecidos pelas alcunhas de Biscoito e Bolacha. 
Segundo depoimento do Inspetor da Polícia Civil Gleidson Torres Melo prestado na fase de instrução, perante autoridade judicial, o Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Crateús já tinha informações, obtidas por meio de extração de conversas de aplicativo de celular, autorizadas por mandado judicial, que os dois irmãos integrariam a facção PCC e seriam responsáveis pela guarda de grande quantidade de drogas em um local denominado “Fazenda”. 
No momento da prisão, os policiais civis questionaram Klênio acerca desse local, que, em resposta, disse que seria um local que seus pais “tomavam de conta” mas não era propriedade deles, tampouco ali haveria atividade ilícita. 
Em seguida, os policiais civis se dirigiram até esse local, nas imediações da Lagoa dos Neres, onde foi encontrado o material apreendido (grande quantidade de drogas, armas e munição) enterrado dentro de um matagal (floresta nativa) e dada voz de prisão em flagrante para o acusado.
Sobre os fatos, registro que o depoimento do inspetor perante autoridade judicial foi absolutamente convicente e ratificou todas as informações já prestadas na Delegacia, por ocasião da condução do acusado pelo flagrante. Questionado acerca da propriedade da droga, o inspetor informou que, para a Polícia Civil, não restam dúvidas de que os irmãos Klênio e Uerles integram o PCC e eram responsáveis pela guarda do material ilícito apreendido. 
Na mesma linha foi o depoimento do Policial Civil Rodinei Martins Marçal, que ratificou praticamente todo o depoimento já prestado pela primeira testemunha.
 (...) 
Quanto às alegações da defesa, no sentido que as provas seriam nulas, por violação de domicílio, não se sustentam.
(...)
No caso dos autos, não há se falar em violação de domicílio e por duas razões. 
A uma porque o material ilícito não fora apreendido no interior de nenhuma casa/residência/domicílio, pois não havia compartimento habitado, mas sim enterrado em um matagal de uma propriedade localizada na Zona Rural do município de Novo Oriente, denominado “Fazenda”, onde os pais do acusado “tomavam conta”, mas não residiam lá.
Tanto que as próprias testemunhas arroladas pela defesa afirmaram que ele morava com os pais na cidade de Novo Oriente, não havendo nos autos nenhuma notícia de morador/residente no interior da dita propriedade rural. 
Com efeito, como dito em audiência pelos policiais civis, as buscas foram feitas no matagal (mata nativa), por trás da casa da propriedade e o material foi localizado dentro de tambores, enterrado em local indicado por um cão farejador. O local estava “cavado” e coberto com folhas, sendo possível identificar inclusive a olho nu. Ademais, não houve arrombamento de cancela ou cerca para o ingresso no local.
A duas que, a meu sentir, é a mais importante , porque a apreensão fora realizada em situação de flagrante delito , por se tratar de crime permanente a modalidade de guardar drogas.
Explico. 
Conforme relatado nos depoimentos, o que levou os policiais ao local denominado Fazenda foi resultado de diligências investigativas do serviço do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), vinculado ao Departamento de Inteligência Policial (DIP) e que funciona na Delegacia Regional de Crateús.
No momento da prisão do acusado, havia fortes indícios da existência do material ilícito na localidade, conforme fora apurado em trabalho investigativo da Polícia, amparado por mandado judicial que autorizou a extração de dados telefônicos em aparelho celular . Inclusive, já no momento do cumprimento do mandado de prisão (por outro delito estranho a estes autos, diga-se), os policiais civis já levaram o cão farejador, pois sabiam da grande possibilidade de encontrarem a droga naquele local.
A toda evidência, essa situação é amparada pelo entendimento do Tribunais Superiores que, de forma pacífica, admitem a entrada de policiais sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, desde que haja fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime e hipótese de flagrante delito (por todos: STF: RE n. 603.616/RO RG; STJ: REsp 1574681-RS, julgado em 20/4/2017; HC 659.527-SP, julgado em 19/10/2021; et. al.)
Assim, considero o resultado apurado pelo serviço de inteligência policial como fundadas razões, motivo pelo qual considero válida a prova colhida, ainda que ausente autorização judicial.
Por fim, calha consignar, o flagrante foi homologado, inclusive, pela decisão de fls. 68/71 nestes autos e a defesa não se insurgiu quanto a esse fato em nenhum momento, deixando, portanto, precluir a homologação. Dito em outros termos, o Juízo competente, analisando o auto de prisão em flagrante de Klênio Carlos da Silva Martins, reconheceu a situação de flagrante, decidiu que a prisão estava correta e disso não houve nenhuma insurgência, fato esse que induz pensar que a defesa não teve nada a opor quanto à validade do flagrante, trazendo seu descontentamento somente em sede de alegações finais.” (evento 12).

Nessa linha, ressaltou o Tribunal local (evento 14):

 “Em suas razões de apelação, a defesa requesta, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas após invasão de domicílio, pelos agentes públicos, sem prévia ordem judicial, por considerarem ilícitas.
No caso dos autos não há falar em ilegalidade do flagrante.
(...)
Consoante de depreende das provas constantes nos autos, as testemunhas de acusação foram uníssonas ao afirmarem que o acusado foi preso quando tentava se evadir de sua residência, pela parte traseira da casa, sendo encontrado na casa vizinha. 
Destarte, no que tange a droga e as munições encontradas na localidade denominada de “Fazenda”, não há que se falar em invasão do domicílio, tendo em vista que o acusado se encontrava em situação de fragrância por ter sido encontrado com uma certa quantidade de crack, e, além disso, os policiais estavam acobertados de informações de que o acusado era pertencente a facção PCC e que escondia uma grande quantidade de materiais em uma Fazenda, momento em que se dirigiram a tal localidade para realizar a diligência.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça destacou que (evento 16):

 “Da leitura da sentença e acórdão supracitado, verifica-se que a busca domiciliar, na hipótese, decorreu no contexto do cumprimento, pela Polícia Civil, de mandado de prisão expedido em nome do paciente e do irmão dele, Uerles Carlos. Ao fato de ter sido encontrada droga no endereço constante do mandado, somou-se o conteúdo de conversas extraídas dos celulares dele e do irmão, com a devida autorização judicial, em que se fez menção à "Fazenda" como o local onde ambos guardavam entorpecentes. Esse local, de acordo com a sentença, não era uma residência habitada, mas um matagal em uma propriedade rural que os pais do paciente tomavam conta. Tais informações foram ratificadas pela diligência, que resultou na apreensão de 104g de crack, 14.700g de cocaína e 7.600g de maconha, enterradas em tambores. 
Nesse prisma, tem-se que a orientação adotada pela Corte a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca do tema, conforme denota-se dos recentes julgados (grifos nossos):
(...)
Não há falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, pois, como visto, demonstradas fundadas razões para a busca, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem, de ofício.”

Na espécie, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, a busca domiciliar decorreu de cumprimento de mandado de prisão expedido em nome do paciente e de seu irmão, ocasião em que com ele foi encontrada cerca quantidade de crack. Outrossim, naquela oportunidade, os policiais detinham informações, extraídas a partir dos celulares dos réus e obtidas com a devida autorização judicial, de que existia um local destinado ao armazenamento de drogas, denominado “Fazenda”, para onde os agentes policiais se dirigiram e apreenderam 104g de crack, 14.700g de cocaína e 7.600g de maconha, enterradas em tambores. Ademais, ficou assentado que tal local não se tratava de residência habitada, mas um matagal em uma propriedade rural.

O caso dos autos, portanto, está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016). 

Assim, como bem destacado pelas instâncias ordinárias, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, bem como no local apontado como “Fazenda”, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente